Tribunal: TJDFT
Processo: 0747895-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTOS. THERASUIT. RESOLUÇÃO 539/ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela para obrigar o plano de saúde a custear todos os tratamentos indicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do plano de saúde em custear todos os tratamentos pleiteados no mesmo local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão recorrida, especialmente no que tange a necessidade dos tratamentos prescritos Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
4. O contrato de plano de saúde não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
5.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
6. No caso em análise, a parte diagnosticada com Atraso no Desenvolvimento Global e Transtorno do Espectro Autista requer a cobertura de diversos tratamentos. Considerando a ampliação da cobertura nos casos de transtornos globais do desenvolvimento trazida pela Resolução Normativa no 539/2022, deve ser reconhecido o direito à cobertura, contudo não é possível obrigar que todos os tratamentos sejam realizados no mesmo local de escolha do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou resolução normativa ampliando a cobertura de todos os tratamentos para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, razão pela qual os planos de saúde estão obrigados a custeá-los.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, §4o. Resolução no 465/2021, art. 1o, art. 3o da ANS. Resolução Normativa no 539/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ. Acórdão no 1405538 da Relatoria do Desembargador Esdras Neves na 6a Turma Cível. Acórdão no 1778348 da Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael na 3a Turma Cível.